Tribunal: TJDFT
Processo: 0739538-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739538-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO NERES CAMPOS DE MIRANDA AGRAVADO: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante para manifestar-se, em 5 dias, sobre a perda superveniente do interesse recursal suscitada pelo Condomínio-agravado (id. 20342771). Brasília - DF, 6 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora